Tribunal: TJDFT
Processo: 0714471-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714471-68.2024.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: M L SOUZA &amp; CIA LTDA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por M L Souza &amp; Cia Ltda. em face de decisão (ID 63778798) que não conheceu da Apelação por ela interposta, com fundamento no art. 932, III, do CPC/15, ante a irregularidade formal da ausência de preparo. Alega nas razões recursais (ID 63857315), em suma, que não tem condições financeiras atuais de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo da saúde financeira da empresa, razão pela qual requereu o benefício de justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas (ID 64881245), pugnando pelo não provimento do recurso. O advogado do Agravante informa na petição de ID 65064289 que o Requerente não mais deseja que ele o represente, conforme consta no documento de ID 65064293. Determinada a intimação da Agravante pessoalmente para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual, sob consequência de não conhecimento do recurso (ID 65376259), o prazo transcorreu in albis (ID 65997994). Portanto, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso a regularização processual, inviável o conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC/15. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator